Tribunal: STF
Processo: AI 179850
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE DECISÃO QUE,
ANTE  A INCIDÊNCIA DE  ENUNCIADO DE  JURISPRUDÊNCIA DO TST, INADMITIU
RECURSO  DE  REVISTA. ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA A  DISPOSITIVOS  DA ATUAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Questão circunscrita à interpretação de normas processuais,
de  natureza  infraconstitucional,  disciplinadoras  de  pressupostos
recursais  na  esfera  da  Justiça   do  Trabalho,  não  ensejando  a
apreciação pelo STF, em recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.